Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRESTADORA DE SERVIÇOS DIGITAIS. REDE SOCIAL. PERFIL “HACKEADO”. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à demandante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

4. É dever das prestadoras de serviços digitais (redes sociais), ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos usuários cadastrados em perfis da rede social.

5. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

6. Na espécie, restou demonstrado que o perfil profissional da autora, cadastrado na rede social Instagram, sofreu tentativa de invasão por terceiros, tendo sido posteriormente bloqueado, sob alegação de que a usuária seria menor de 13 (treze) anos, circunstância inverídica. Comprovou-se, ainda, que a autora ficou por 3 (três) meses sem acesso às suas contas, muito embora tenha adotado providências para recuperar a conta.

7. No presente caso, a atuação indevida de terceiro (tentativa de invasão da conta) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pela parte consumidora, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).

8. Por outro lado, o réu não comprovou ter havido culpa exclusiva da autora, porquanto não demonstrou qualquer conduta da consumidora que pudesse ter sido a causa determinante da invasão de sua conta (art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o, II, CDC). Nesse sentido: Acórdão 1624966, 07077936020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.

9. A invasão da conta, o posterior bloqueio, sob fundamento inverídico, e a demora no restabelecimento, somados à inexistência de comprovação de violação dos protocolos de segurança da plataforma, maculam os direitos da personalidade da consumidora e ensejam o dano moral indenizável.

10. Assim já decidiu esta c. Turma: Acórdão 1625031, 07022925520228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022.

11. Escorreita, portanto, a responsabilização do réu pela defeituosa prestação de serviço (art. 14, § 1o, CDC), relacionada à falha de segurança dos sistemas utilizados na plataforma digital, bem como, à demora/desídia em promover o bloqueio do acesso pelo invasor do perfil e o restabelecimento da conta invadida.

12. Em relação ao quantum fixado, contudo, a sentença merece reforma. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a autora, a título de reparação por dano moral.

13. Destaca-se que, apesar, de se tratar de conta profissional e a autora ter ficado 3 (três) meses sem acesso a ela, não houve a tentativa de golpes em seu nome, tampouco a demonstração de maiores desdobramentos negativos à autora.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

15. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.